Tribunal: STF
Processo: RE 74537
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-12
Data de publicação: 1972-10-12

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. INCIDE APENAS SOBRE OS PRODUTOS
MINERAIS ENUMERADOS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. (E.C.N 1, ART.21,IX; DEC.
LEI 1.038/69, ART.1.). POR EXCLUSAO, A CAL VIRGEM OU HIDRATADA ESTA
SUJEITA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.